Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração sustentando haver vícios no julgado quanto às seguintes teses: a) não houve intervenção do Ministério Público que é obrigatória nas causas em que há interesse de incapaz.; b) houve violação ao art. 926 do CPC sobre uniformização e coerência da jurisprudência pelos próprios precedentes invocados em apelação; c) houve violação ao art. 371 do CPC pois é dever do julgador apreciar as provas constantes dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento, o que essa turma não o fez; d) houve omissão quanto ao lapso temporal para anotar a lesão causada na recém-nascida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve os alegados vícios no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Há jurisprudência pacificada de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.